Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-16.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-16.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA - CPF: 961.858.301-59 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (APELADO), ANDRE EDUARDO VILLA REAL DUARTE - CPF: 034.362.033-27 (ADVOGADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE TEMA DO STJ.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao

acórdão que negou provimento à A
pelação
. O
embargante
sustenta a
aplicação equivocada
do Tema 1.132 do STJ
em
prejuízo
do Tema 921
,
além de apontar omissão na
análise d
o argumento de
violação
ao princípio da boa-fé objetiva, sob a alegação de que
não foram esgotados todos os meios disponíveis para
a
localização do devedor,
nos termos do art. 15 da Lei n.
9.492/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se o acórdão
foi omisso
ao aplicar tese repeti
tiva diversa do Tema 921 do STJ
e

se houve violação
ao princípio da
boa-fé objetiva
em razão de s
uposta ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor para
a realização do
protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
Embargos de Declaração
possuem
natureza integrativa,
sendo destinados a
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro
s
materia
is, e não à rediscussão da causa.

O acórdão
embargado fundamenta que a tese aplicada foi a
fixada no Tema 921 do STJ, e não
n
o Tema 1.132,
além de destacar
que o
oficial do cartório cumpriu os requisitos legais,
inclusive
a intimação via postal
enviada
no endereço
indicado
pelo credor antes de recorrer ao protesto por edital.

Consoante o
Tema 921
do STJ,
o
“
envio de intimação por via postal
,
no endereço
fornecido

por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
” é
medida suficiente para o
exaurimento
dos meios de
encontrar
o devedor.

Não se
constata
omissão na análise da alegada violação
ao princípio da
boa-fé objetiva, pois o acórdão concluiu
pelo cumprimento das
exigências legais
,
afastando qualquer irregularidade formal.

Os
Embargos de Declaração
não

se destinam à rediscussão do mérito. É pacífico
o entendimento de que o julgador não está obrigado a
abordar todos os argumentos
das partes, desde que a decisão esteja
devidamente
fundamentada.

Não
se verifica a configuração de nenhum
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
não
providos.

Tese de julgamento
:

O envio de intimação por via postal ao endereço fornecido pelo credor, antes da intimação por edital, c
aracteriza
o esgotamento dos meios necessários para a localização do devedor,
em conformidade com o
Tema 921 do STJ.

Os
Embargos de Declaração não se presta
m
à rediscussão do mérito,
mas sim à
correção de
algum dos
vícios
descritos
no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei n.
9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1.181.273/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19
-
8
-
2014; STJ, Tema 921,
REsp
1.647.322/MT,
relatora
Min. Maria Isabel

Gallotti
, Segunda Seção, j. 12-12-
2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento à Apelação
do ora
embargante.

Este
alega
que
houve aplicação
equivocada da
tese firmada
em
Recurso repetitivo
(Tema 1.132)
,
uma vez que foi presumida a
legalidade da certidão
emitida pelo
oficial do cartório
,
sem
que fosse verificado
se de fato
esgotaram-se todos os meios disponíveis para localiza
r
o devedor, conforme
exige o art. 15 da Lei 9492/97 e
o
Tema 921 do STJ.

Sustenta
, ainda,
que a Câmara julgadora foi omissa
quanto à análise do
argumento de violação à boa
-
fé objetiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante alega que houve aplicação
equivocada
do Tema 1.132 do STJ
, visto que
a
“
questão posta versa unicamente sobre encaminhamento de missivas
”
.
Acrescenta que
“
No tema 921, por sua vez, cuida de protesto
editalício
para fins de constituição em mora
”, o qual, por conseguinte,
deveria ser utilizado nestes autos
.

Ocorre que o julgamento não se
baseou
no Tema 1.132 do STJ
,
mas sim no
921
,
que

fixou a seguinte tese:

“
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor
”
.

No aresto constou expressamente que,

“No instrumento de protesto, o Cartório certificou o envio de Carta de Intimação ao endereço indicado pelo credor, o qual é o mesmo mencionado pelo autor/apelante na inicial (id

249963674)
”
.

Assim
, antes de realizar o protesto por edital
,
o oficial do cartório
notificou a parte no endereço indicado no Contrato, em conformidade com o disposto no
Tema 921
, que considera
esgotados os meios
de localização
com o

“
en
vio de intimação por via postal, no
endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
”.

Dessa forma, tendo o Cartório adotado as medidas necessárias, não se pode alegar violação à boa-fé objetiva.

Ademais
, o embargante não
contesta a existência da
dívida, apenas discute
a validade do
protesto
sob o argumento de
ausência de requisito formal, o que não
se constata na presente
hipótese.

Posto isso,
é manifesto
o intuito d
e rediscutir o mérito
,
sendo
esta via
processual
inadequada para
tal
finalidade
.

Importante destacar que
“
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”
(
AgRg
no
REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios
previsto
s
no
artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025